Tribunal: TJES
Processo: 5003328-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003328-05.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: CRISTIANE MENDONCA e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5003328-05.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDOS: CRISTIANE MENDONÇA e outros

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCURADORES MUNICIPAIS. VITÓRIA. ENQUADRAMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A DESCONTOS LEGAIS E ABATIMENTOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIA AFETA À FASE DE EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA LEI. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COGNITIVO PARA DETERMINAR O QUE A LEI JÁ IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vitória em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais retroativas devidas a Procuradores Municipais, em razão de novo enquadramento funcional determinado em sede de Mandado de Segurança (0015399-03.2020.8.08.0024) já transitado em julgado. O recorrente insurge-se pleiteando a expressa determinação de descontos de imposto de renda, previdência e abatimentos de valores pagos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir a necessidade de reforma da sentença para inclusão de comandos relativos a descontos tributários e vedação de remuneração para além do teto constitucional.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O direito ao enquadramento funcional dos autores na Classe IV/Especial (para os dois primeiros) e Classe III (para o terceiro) foi reconhecido por acórdão transitado em julgado no MS nº 0015399-03.2020.8.08.0024, restando à presente ação apenas a cobrança dos valores pretéritos àquela impetração. 2. A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a eficácia preclusiva da coisa julgada e a natureza objetiva da dívida. 3. Carece o recorrente de interesse recursal. Descontos tributários e previdenciários, assim como o impedimento de remuneração superior ao teto constitucional, decorrem de imposição legal cogente, sendo desnecessário e redundante que o Poder Judiciário emita ordem específica para o cumprimento do que a própria lei já determina. 4. A aferição exata do
quantum
devido com as devidas retenções são questões afetas à fase de execução/liquidação de sentença, não justificando a reforma do título executivo judicial em sua fase cognitiva.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 46 da Lei nº 9.099/95; Súmula 271 do STF; Lei Complementar Municipal nº 06/2020 (Vitória).

RELATÓRIO

Os autores, Procuradores do Município de Vitória, ajuizaram ação de cobrança objetivando o recebimento de diferenças salariais referentes ao período de março a agosto de 2020. Alegam que o direito ao novo enquadramento funcional, com base na titulação acadêmica (Mestrado/Doutorado), foi reconhecido em Mandado de Segurança coletivo (nº 0015399-03.2020.8.08.0024), tendo a ordem judicial fixado efeitos financeiros apenas a partir da impetração. Assim, buscam as parcelas pretéritas.

O Município de Vitória, em contestação, defendeu a legalidade do enquadramento original e, subsidiariamente, requereu que fossem observados os descontos de lei e o abatimento de eventuais valores pagos administrativamente.

A sentença de primeiro grau (id. 19222972) julgou procedentes os pedidos, fundamentando que a questão do enquadramento é matéria imutável pela coisa julgada, condenando o réu ao pagamento dos valores indicados na inicial, devidamente atualizados.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado (id. 19222980), reiterando a necessidade de pronunciamento judicial acerca das retenções legais (previdência e IRRF) e abatimentos. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos pugnando pela manutenção do julgado e apontando a ausência de interesse recursal.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, ressalvada a parte relativa aos descontos legais por falta de interesse.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da suposta omissão da sentença quanto aos descontos obrigatórios de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, bem como à compensação de valores pagos.

De plano, observa-se que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. O juízo de origem bem aplicou o direito ao notar que a pretensão autoral é mera extensão financeira de um direito já reconhecido e consolidado por decisão judicial transitada em julgado.

Assiste razão aos recorridos quando sustentam a falta de interesse recursal do ente público. É consabido que a retenção do imposto de renda e o recolhimento da contribuição previdenciária são obrigações impostas diretamente pela lei ao pagador. Outrossim, é vedada pela Constituição Federal a remuneração de servidores para além do teto previsto no próprio texto constitucional. Não há necessidade de provimento judicial para autorizar o Município a cumprir o que a Constituição Federal e a legislação tributária e previdenciária já estabelecem como dever de ofício.

A inclusão de tais ressalvas no título judicial da fase cognitiva mostra-se irrelevante, uma vez que a natureza e o cálculo de tais descontos são matérias típicas da fase de execução e liquidação do julgado. Determinar judicialmente que se cumpra o que a lei já obriga é redundância que não altera a substância do direito reconhecido.

Nesse sentido, reporto-me aos argumentos lançados na decisão de id. 19222979, adotando-os como razões de decidir, para confirmar que o título judicial deve focar no reconhecimento da dívida, sendo os pormenores contábeis de retenção efetuados no momento oportuno do pagamento, observando-se os índices legais vigentes.

Portanto, a sentença não padece de erro ou omissão, pois o reconhecimento do débito não impede o Município de exercer seu dever legal de retenção na fonte no ato do pagamento das parcelas vencidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)